Tribunal: TJES
Processo: 5013987-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013987-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEYVID CARLOS LOPES MARTINS

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
NÃO ACOLHIDA -
ALEGAÇÃO DE ERRO NA
CORREÇÃO
DE QUESTÕES DA
PROVA
OBJETIVA
– REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU

VIOLAÇÃO
A
O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF.

3
.
No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação e tampouco qualquer excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário. Ao revés, o apelante postula que o Poder Judiciário lhe atribua pontuação correspondente às questões de n. 84 e 92 da prova objetiva do concurso público do Egrégio Tribunal de Justiça, regido pelo Edital TJES nº 01/2023sustentando que as respostas apresentadas estão equivocadas, o que não é possível.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEYVID CARLOS LOPES MARTINS

contra r. sentença de id. 7619010 que, nos autos da
ação
pelo rito comum
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 7619013), o apelante sustentou, em síntese que recorre apenas de duas questões a de n. 84 e 92, que estão contrárias ao ordenamento jurídico, a doutrina majoritária e a jurisprudência e, desta forma, devem ser anuladas.

Especificamente quanto à “Questão Problema nº 84”, afirma que a banca fundamente sua escolha na doutrina minoritária, não observando a doutrina majoritária e a legislação vigente.

Por seu turno, no que concerne à “Questão Discursiva nº 92”, aponta que a questão está divergente no ordenamento jurídico.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a r. sentença e anular as questões de n. 84 e n.92 do Concurso Público do Egrégio Tribunal de Justiça, regido pelo Edital TJES nº 01/2023, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário – Direito.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id. 7619015 pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE apresentou suas contrarrazões no id. 7619017, pugnando, da mesma forma, pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL DE Nº
5013987-44.2023.8.08.0024

APELANTE: DEYVID CARLOS LOPES MARTINS

APELADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEYVID CARLOS LOPES MARTINS

contra r. sentença de id. 7619010 proferida pelo ilustre colega magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
que, nos autos da
ação
pelo rito comum
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 7619013), o apelante sustentou, em síntese que recorre apenas de duas questões a de n. 84 e 92, que estão contrárias ao ordenamento jurídico, a doutrina majoritária e a jurisprudência e, desta forma, devem ser anuladas.

Especificamente quanto à “Questão Problema nº 84”, afirma que a banca fundamente sua escolha na doutrina minoritária, não observando a doutrina majoritária e a legislação vigente.

Por seu turno, no que concerne à “Questão Discursiva nº 92”, aponta que a questão está divergente no ordenamento jurídico.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a r. sentença e anular as questões de n. 84 e n.92 do Concurso Público do Egrégio Tribunal de Justiça, regido pelo Edital TJES nº 01/2023, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário – Direito.

Pois bem.

De saída,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Seguindo, sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, interferindo indevidamente no mérito administrativo, pois os critérios de avaliação e a própria correção técnica das questões da prova são matérias que não estão afetas à análise judicial.

A respeito, vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No caso em comento, não vislumbro ilegalidade ou teratologia e tampouco qualquer excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário. Ao revés, o apelante postula que o Poder Judiciário lhe atribua pontuação correspondente às questões de n. 84 e 92 da prova objetiva do concurso público do Egrégio Tribunal de Justiça, regido pelo Edital TJES nº 01/2023, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário – Direito, sustentando que as respostas apresentadas estão equivocadas.

Ocorre que, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, em consonância com Tema 485 do STF, que “Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. (STJ; AgInt-RMS 47.234; Proc. 2014/0332663-0; BA; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC majoro os honorários de sucumbência para 11% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tendo presidido a banca do concurso, manifesto-me impedido para compor o quórum do presente recurso.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Apelação Cível nº
5013987-44.2023.8.08.0024

Apelante:
Deyvid Carlos Lopes Martins

Apelado
: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliacao e Selecao e de Promocao de Eventos - Cebraspe e Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos e pude bem examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão do e. Relator,
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira
, pois igualmente não vislumbro ilegalidade, teratologia ou qualquer excepcionalidade nas questões do concurso público a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra o e. Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal